Tribunal: TJPA
Processo: 0810456-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810456-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0810456-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA

ADVOGADO: MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CHAMAMENTO AO PROCESSO - ART. 130, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão agravada que indeferiu pedido de chamamento ao processo e instou as partes à produção de provas,

2. Pretende o agravante com o presente recurso reformar a decisão interlocutória, sob a justificativa de necessidade do chamamento do Instituto;

3. A integração à lide, na qualidade de chamamento ao processo, do Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços Ltda. demonstra-se necessária para o desenvolvimento da lide, bem como para a apuração de responsabilidades acerca do ocorrido, podendo, outrossim, ser excluída da lide na hipótese de demonstração de ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano reclamado.

4. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO DETERMINANDO O CHAMAMENTO DO INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA E MOLECULAR DE SERVIÇOS LTDA., NOS TERMOS DO ART. 130, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como ora agravado
SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0810456-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA

ADVOGADO: MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo Singular da 5ª Vara Cível de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Proc. nº 0800688-63.2022.8.14.0301) que indeferiu pedido de chamamento ao processo e instou as partes à produção de provas, tendo como ora agravado
SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Em atenção ao art. 139, IX, do CPC, indefiro a preliminar de chamamento ao processo da empresa INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA E MOLECULAR DE SERVIÇOS LTDA – IPCM, arguida em contestação pela Ré, com fulcro no art. 130, III, do CPC, senão vejamos.

Com efeito, observo que o pedido se baseia na suposta culpa do chamado na má prestação do serviço.

Entretanto, analisando a relação avençada entre a requerida e o chamado observo que este fazia parte da cadeia de fornecedores dos serviços prestados pela requerida.

Observa-se que a requerida informa que contratou os serviços de prestação de coleta de material ambulatorial, tal fato já demonstra que eventual culpa do chamado não rompe o nexo causal entre o fornecedor e o dano causado.

Isto posto, indefiro o pedido preliminar e dou prosseguimento ao feito, determinando a intimação das partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, digam se pretendem produzir provas ou se concordam com o julgamento antecipado da lide.
(Grifo nosso)

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que o agravado requereu junto à agravante pedido de realização de biópsia em material oriundo de realização de Timpanoplastia, o qual fora recebido, conforme protocolo de recebimento assinado por funcionário do Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços Ltda., que fora chamado à lide pela recorrente.

Afirma

a necessidade do chamamento do referido Instituto ante a sua alegação de não ter recebido o material para análise, salientando a possibilidade de transgressão aos termos afiançados pela Operadora de Saúde Agravante no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como face a busca de esclarecimento e resolução acerca da questão controversa perante o MM. Juízo ad quo.

Acrescenta que o Instituto chamado afastou, como punição, o funcionário que recebeu o material, sendo, portanto, imprescindível a sua integração à lide para o perfeito entendimento dos fatos.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito, conforme ID. 10478464.

No ID. 10499068, determinei o chamamento do Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços LTDA., nos termos do art. 130, III do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões (ID. 11547809), pugna o agravado pela manutenção da decisão ora combatida e pelo improvimento do agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento em parte do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem discutidas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de chamamento a presente demanda a empresa Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços LTDA, e ao suposto desacerto do magistrado
a quo
quanto ao deferimento do pedido.

Em análise dos autos, observa-se pela narrativa dos fatos que a empresa Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços LTDA foi quem recebeu o material anatômico no qual é objeto da presente lide.

No caso, o protocolo de recebimento do material anatômico foi regularmente assinado pelo funcionário do Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços LTDA, conforme documentação anexa aos autos no ID. 10426506.

Diante disso, assume a posição de responsabilidade sobre o objeto, sendo assim, a hipótese dos autos amolda-se ao disposto no inciso III, do art. 130, do CPC, conforme segue:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Diante da responsabilidade contraída pelo Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços LTDA, sua intervenção deverá ser recebida, de fato, como chamada ao processo.

A vista disso, da análise dos documentos comprobatórios, verifico que a questão principal desenvolve-se exatamente acerca da alegação de má prestação do serviço pela Operadora de Saúde, a qual, entretanto, envolve diretamente a atuação do então chamado.

Somado, firmo o entendimento de que, ao processo, deve deferir-se a mais ampla defesa possível, como corolário do Direito Constitucional.

Outrossim, apresenta-se à vista da tramitação processual e produção de prova eventualmente deficiente, a qual prejudicaria inclusive a demonstração do direito material vindicado.

Diante disso, observando atentamente as peças constantes nos presentes autos, verifico resta claro no ID. 10426506, demonstração de que o Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços Ltda – IPCM, aparentemente recebeu o material coletado no procedimento cirúrgico, sendo necessário, portanto, o chamamento do referido laboratório para melhor esclarecer os fatos, alcançando um deslinde do feito.

Assim já decidiu os Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA - ART. 125, II, DO CPC/2015 - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". 2. havendo a ré, apontada como responsável pelo ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito, contratado seguro para o veículo de sua propriedade envolvido no acidente,
reputa-se admissível a denunciação da lide à seguradora contratada, nos termos dos artigos 125, II do CPC/2015.

3. Considerando-se a adequação da pretensão de intervenção de terceiro ao disposto art. 125, II, do CPC/2015, impõe-se o acolhimento do pedido, tal como formulado.(TJ-MG - AI: 10000211472816001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Neste passo, a integração à lide, na qualidade de chamamento ao processo, do Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços Ltda. demonstra-se necessária para o desenvolvimento da lide, bem como para a apuração de responsabilidades acerca do ocorrido, podendo, outrossim, ser excluída da lide na hipótese de demonstração de ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano reclamado.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, MANNTENDO A LIMINAR POR MIM CONCEDIDA NO ID
10499068, PARA
DETERMINANDO O CHAMAMENTO DO INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA E MOLECULAR DE SERVIÇOS LTDA., NOS TERMOS DO ART. 130, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É como voto
.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/03/2023